Tribunal: TJDFT
Processo: 0733475-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733475-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HIDROJET SANEAMENTO EIRELI EPP contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença ajuizado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. A agravante alega, em síntese, que está comprovado nos autos o efetivo bloqueio da importância de R$10.947,94 (dez mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), que se destina ao pagamento de seus funcionários, além de ser impenhorável, e que há excesso de execução. Pede a antecipação da tutela recursal para desbloquear a referida quantia, bem como a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Em relação à impugnação a penhora da parte requerida do ID 166329877, esta não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que não foi bloqueado por este Juízo o valor de R$ 1.022,38 (um mil, vinte e dois reais e trinta e oito centavos). O único valor que foi bloqueado na última constrição via SISBAJUD foi R$ 125,06 (cento e vinte e cinco reais e seis centavos), conforme consta no ID 165068193, oriundo do Banco Itaú S.A. Assim, o único valor que será objeto de análise será o bloqueado por este Juízo, R$ 125,06 (cento e vinte e cinco reais e seis centavos). O requerido apresenta impugnação alegando que os valores são para pagamento de funcionários, manutenção da empresa e realização das atividades empresariais, que são impenhoráveis porque inferiores a quarenta salários mínimos. Aponta, ainda, excesso de execução porque o agravo de instrumento n.o 0742559-90.2022.8.07.0000 desconstituiu a penhora do Fiat Uno MIlle JIX1B35 e que não subsistem as multas aplicadas. Por fim requer a concessão de tutela para concessão de efeito suspensivo à penhora pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha porque poderá causar ao impugnante dano de difícil ou incerta reparação na medida em que o prosseguimento da execução e o inadimplemento da obrigação trará a empresa diversos transtornos, que podem ocasionar a quebra de contratos vigentes, a inscrição da autora na dívida ativa, a suspensão do direito de participar de licitações, bem como poderá gerar a indevida penhora de seus bens e, consequentemente, a sua alienação em hasta pública, caracterizando a presença do periculum in mora. Não há falar em desconstituição da penhora, visto que a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos não alcançam, em regras, pessoas jurídicas, caso dos autos. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial. 2. A irresignação não merece prosperar. 3. Fica prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento do recurso pelo colegiado 4. O acórdão recorrido consignou: "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a irrisoriedade do valor apurado em relação ao total da dívida não impede a penhora por meio de Bacenjud. Nesse sentido: (...) Ressalta-se, inclusive, que a penhora somente poderia ser dispensada se o valor obtido não satisfizesse sequer as custas de execução da medida, ou mesmo as custas processuais, nos termos do art. 836, caput, do CPC. Todavia, essa disposição não se aplica ao caso dos autos, seja porque a União é isenta de custas processuais, seja porque o bloqueio de valores via sistema Bacenjud nada despende, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado serve ao abatimento do débito. (TRF4, AgRg em AI n. 5011143-63.2011.404.0000/RS, publ. em 01/09/2011; REsp n. 1.187.161/MG, Primeira Turma, publ. em 19/08/2010). (...) Quanto à alegação de que os valores bloqueados representam menos de 40 salários mínimos e seriam impenhoráveis, a jurisprudência desta Corte indica que o preceito não socorre a pessoas jurídicas (...)" (fls. 38-39, e-STJ). 5. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 6. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. 7. Agravo Interno não provido.”(AgInt no REsp 1914793 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0002760-9, T2, Dje 01/07/2021, Relator Min. Herman Benjamin) Ademais, embora alegado pelo exequente, não há prova nos autos de que os valores pagos seriam utilizados para pagar os empregados ou mesmo servir como capital de giro. É de se observar inclusive que, embora a penhora recaia em conta bancária aberta perante o ITAÚ (ID 165068193), os extratos bancários anexados aos autos pelo impugnante são de conta bancária do NUBANK (ID 166329883). No mais, não prosperam os argumentos de excesso de execução, pelas razões que passo a explicar. Ainda que tenha sido desconstituída a penhora sobre o bem móvel, a multa foi aplicada pelo conduta adotada pela parte em não indicar o endereço que se encontrava o veículo, de modo que a desconstituição da penhora em na muda os fatos: o endereço em que se encontrava o automóvel não foi indicado em desobediência à ordem judicial e os princípios da colaboração, boa fé processual, dentre outros, e por isso foi aplicado multa processual. Ademais, a decisão proferida em agravo desconstitui a penhora, mas não desconstitui a multa aplicada, motivo pelo qual esta deve permanecer hígida. E ainda, há falar em motivos para indeferir a antecipação da tutela pleiteada pela parte executada, visto não demonstrados os requisitos para sua concessão. A tutela de urgência tem lugar quando houver nos autos elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15), sendo esses seus pressupostos. Portanto, não sendo demonstrado a probabilidade do Direito invocado, não há falar em razões para conceder a tutela requerida. MANTENDO A PENHORA DOS R$ 125,06 (cento e vinte e cinto reais e seis centavos). Expeça-se, após a preclusão desta decisão, ofício de transferência dos valores, R$ 125,06 (cento e vinte e cinto reais e seis centavos) para conta da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP, CNPJ No 21.710.571/0001-90, Banco de Brasília - BRB, agencia 121-0, conta corrente 121004692-7. Quanto à penhora do veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, placa JIX1B35, traz o requerido notícia de que foi desconstituída no agravo de instrumento no 0742559-90.2022.8.07.0000. (...) Pois bem. Em análise perfunctória, própria do exame da liminar, verifica-se que não está demonstrado que a ordem de bloqueio foi emitida pelo juízo da causa. Quanto à impenhorabilidade, prevalece o entendimento de que a “impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). Por fim, o perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo não estão devidamente caracterizados. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator